Tribunal: TCU
Processo: 023.974/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7895/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.974/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Ribeiro Magnone Ottoni (XXX.137.480-XX); Angelica Fonseca de Freitas (XXX.092.131-XX); Bruno Saboya de Aragao (XXX.535.821-XX); Carolina Matte Gregory (XXX.599.671-XX); Fabio Lucio Lopes de Mendonca (XXX.697.191-XX); Juliana Gehlen (XXX.234.001-XX); Lucio Willian Mota Siqueira (XXX.560.708-XX); Mafalda Fabiene Ferreira Pantoja (XXX.292.966-XX); Marlise Viegas Brenol (XXX.327.700-XX); Michell Lucena Dias (XXX.449.064-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.